Tribunal: TJDFT
Processo: 0707233-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. JUSTA REMUNERAÇÃO AO TRABALHO DO ADVOGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Ação de reintegração de posse de imóvel destinado à Política Habitacional do Distrito Federal. 1.1. Sentença de procedência. 1.2. Apelação dos réus requerendo a reforma da sentença. Afirmaram que a posse do imóvel é justa, eis que desprovida de qualquer vício. Afirmam que não há provas da pose da CODHAB desde a sua alienação, em 1985. 1.3. O acórdão deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 1.4. Os embargantes afirmam que o acórdão é omisso e eivado de erro material quanto à fixação dos honorários de sucumbência. Sustenta que o proveito econômico da causa tem valor irrisório, devendo os honorários serem fixados por apreciação equitativa. Afirma que não basta a inversão do ônus da prova, devendo proceder-se à necessária majoração da verba.

2. A fixação de honorários é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício e em qualquer grau de jurisdição. 2.1. A fixação da referida verba há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto.

3. Vislumbrando-se que o arbitramento dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00) não seria adequado à remuneração dos advogados, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC.

4. Em atenção aos parâmetros dos incisos dos §§8o e 11, art. 85, CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, entendo por proporcional e suficiente a elevação da verba advocatícia para R$ 1.000,00 (mil reais), já computada a majoração em grau de recurso.

5. Embargos de declaração acolhidos.